Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703924-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: COLEGIO MAJORITARIO EDUCACIONAL DE FORMOSA EIRELI - ME REU: BIANCA MAGALHAES ANGHEBEM DESPACHO Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pelo COLÉGIO MAJORITÁRIO EDUCACIONAL DE FORMOSA em face de BIANCA MAGALHÃES ANGHEBEM, objetivando rescindir sentença proferida por Juízo Cível deste egrégio Tribunal de Justiça que julgou procedente pleito consistente na expedição de diploma em nome da parte Autora, bem como em condenação de indenização da danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A parte Autora, pessoa jurídica, pleiteou a concessão de justiça gratuita, mas não juntou qualquer documentação ou mesmo uma declaração que corrobore a alegação de sua hipossuficiência. Observo também que o pleito rescisório que se pretende rescindir é a sentença proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 2016.01.1.043935-4, cujo trânsito em julgado se deu em 24/11/2016 (id. 23120245), situação que, em princípio, não atende o comando legal constante do art. 975 do CPC, no qual prescreve o prazo de dois anos para pleitear a rescisão do julgado. Não bastasse é de se ver ainda que a parte Autora já ajuizou demanda rescisória junto a este eg. TJDFT nos autos da AR 0706871-43.2017.8.07.0000 distribuída ao e. Desembargador Relator Romeu Gonzaga, cujo desfecho restou na negativa de seguimento, e o ajuizamento da mesma ação com idêntico objeto e causa de pedir implicaria consequentemente em coisa julgada (art. 337, §4o/CPC). Em sendo assim, intime-se a parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial para: a) esclarecer e justificar o atendimento do prazo decadencial para pleitear a rescisão da sentença transitada em julgado no ano de 2016, portanto, em prazo superior ao exigido no disposto do art. 975/CPC; b) esclarecer e justificar a presente pretensão em relação ao pleito rescisório já ajuizado anteriormente nos autos da AR 0706871-43.2017.8.07.0000; c) justificar e comprovar documentalmente nos autos o estado de hipossuficiencia da pessoa jurídica. O descumprimento das determinações contidas neste despacho acarretará no indeferimento da petição inicial e do pleito de gratuidade de justiça. Intime-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora